Tribunal: TCU
Processo: 044.727/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em favor de Gabriel Henrique Abba Campos, Mônica Vasconcelos Abba Campos e Roberta Caroline Abba Campos a partir do falecimento de Roberto Rodrigues Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em favor de Gabriel Henrique Abba Campos, Mônica Vasconcelos Abba Campos e Roberta Caroline Abba Campos a partir do falecimento de Roberto Rodrigues Campos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio da administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, a exclusão do ato de alteração da pensão civil instituída em favor Gabriel Henrique Abba Campos, Mônica Vasconcelos Abba Campos e Roberta Caroline Abba Campos (à Peça 11 sob o n.o 20786000-05-1999-000004-6) no Sisac ou e-Pessoal diante da insuperável ausência de efetiva indicação sobre a data de disponibilização do ato ao respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 260 do RITCU, além da estranha divergência sobre a entrada em vigor da referida pensão civil em 28/1/1997, antes, assim, do correspondente óbito do instituidor em 31/1/1998; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via Sisac ou e-Pessoal, o correspondente ato de alteração da pensão civil instituída em favor Gabriel Henrique Abba Campos, Mônica Vasconcelos Abba Campos e Roberta Caroline Abba Campos, sem as falhas indicadas nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e ao respectivo órgão do controle interno, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão.